Tribunal: TJES
Processo: 5014509-10.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014509-10.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: V. S. T. D. O. e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que o condenou ao fornecimento de fraldas descartáveis à parte autora, criança com hidrocefalia. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, com base em suposta superveniência normativa que teria transferido a responsabilidade exclusiva do fornecimento à União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva em demanda de fornecimento de insumo de saúde; (ii) estabelecer se a Portaria GM/MS n. 6.613/2025 afastou a responsabilidade municipal pelo fornecimento de fraldas descartáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois exige a análise da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, sendo inaplicável como questão processual autônoma.

4. A jurisprudência do STF (RE 855.178, Tema 793) estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde.

5. O direcionamento da obrigação de fazer entre os entes federativos deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização, sem prejuízo do eventual ressarcimento interno.

6. A existência de programa federal não afasta a responsabilidade do Município, sobretudo na ausência de prova de sua efetiva implementação na localidade da parte autora.

7. Laudo técnico emitido pelo NAT confirma a necessidade do insumo, em razão da condição neurológica da criança, reforçando o dever de fornecimento do material de uso contínuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade passiva em ações que objetivam o fornecimento de insumos de saúde, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. O redirecionamento da obrigação deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme as regras constitucionais de repartição de competências no SUS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Cariacica contra a sentença de id. 13982949, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por V.S.T.D.O., representada por Alan Teotonio de Oliveria, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Município de Cariacica a fornecer 04 (quatro) fraldas por dia, totalizando 120 (cento e vinte) fraldas, no tamanho indicado em laudo médico.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o fornecimento de fraldas é uma política pública federal, não sendo responsabilidade municipal. O recorrente alega a ilegitimidade passiva do Município para a demanda, em razão de fato superveniente, qual seja, a Portaria GM/MS n. 6.613, de 13/02/2025.

Contrarrazões apresentadas no id. 13982954, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela manutenção da sentença. (id 14066738)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município de Cariacica tem a responsabilidade de fornecer fraldas descartáveis à apelada, considerando a alegação de ilegitimidade passiva e de que o fornecimento do insumo é de responsabilidade da União.

De plano, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, amparada em fato superveniente, se confunde com o próprio mérito da demanda, pois se baseia no argumento de que a Portaria GM/MS n. 6.613/2025 atribuiu a responsabilidade pela prestação do insumo à União. A análise da tese recursal impõe o exame da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde. Portanto, a questão está intrinsecamente relacionada ao próprio mérito da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

No caso em análise, a apelada é portadora de hidrocefalia e, por isso, necessita do uso contínuo de fraldas. A nota técnica do NAT confirmou a necessidade do insumo para a paciente, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis é favorável, dada a condição neurológica da criança e a necessidade de higiene e cuidado.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Assim, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios, o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Contudo, o direcionamento da obrigação, conforme orienta o precedente vinculante, deve ocorrer exclusivamente na etapa de cumprimento de sentença, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de descumprimento, diante da inexistência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Por fim, a alegação do Município de que a Portaria GM/MS n. 6.613/2025 atribuiu a responsabilidade do fornecimento de fraldas exclusivamente à União Federal, através da farmácia popular, não modifica o presente entendimento. Afinal, além de se tratar de responsabilidade solidária, e portanto, não afastada pela existência de um programa federal, o recorrente não fez prova de sua efetiva implementação na localidade em que reside o recorrido.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões